Tribunal: TJSP
Processo: 7003066-40.2019.8.26.0344
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Carlos Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
7003066-40.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado ANDRE LUIS TURATO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso para determinar que a data do início da contagem de prazo
para fins de progressão prisional, comutação, indulto e livramento condicional
será a partir do trânsito em julgado da nova condenação ou a data da decisão
condenatória superveniente, caso o sentenciado tenha respondido ao processo solto
ou preso, respectivamente. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RACHID VAZ DE
ALMEIDA (Presidente sem voto), FÁBIO GOUVÊA E FRANCISCO BRUNO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS BUENO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003066-40.2019.8.26.0344 -Voto no 52.905
2
Agravo em Execução no 7003066-40.2019.8.26.0344
Voto no 52.905
Trata-se de agravo em execução manifestado pela Promotoria
Pública contra decisão da Vara das Execuções Criminais de Marília que
homologou cálculo de penas, com interrupção na data do cometimento do ultimo
delito (falta grave). Quer douto Promotor de Justiça a reforma da decisão
agravada a fim de determinar como termo inicial de cumprimento de pena a data
da última sentença condenatória.
Processado regularmente o agravo, e apresentada resposta pela
defesa, após ser mantida a decisão monocrática, a Procuradoria Geral de Justiça
manifesta-se pelo provimento.
É o relatório.
O agravante cumpria pena, quando sobreveio nova condenação. Com
fundamento no art. 111, parágrafo único, da LEP, ilustre magistrada da VEC de
Marília somou as penas e estabeleceu o regime fechado, bem como determinou a
interrupção do prazo para a progressão prisional e fixou a data da ultima prisão
ou falta grave para fins de progressão.
E contra essa decisão é que a douta Promotoria Pública agrava,
alegando que a unificação das penas interrompe o lapso temporal para benefícios
como o livramento condicional, indulto, comutação e progressão prisional,
devendo ser considerado como termo a quo a data da ultima sentença
condenatória.
Independentemente de caracterizar ou não falta grave, a
superveniência de nova condenação interrompe a contagem do prazo para fins de
benefícios em sede de execução penal, não sendo relevante o fato ter sido
praticado o crime antes ou depois do início do cumprimento da pena.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003066-40.2019.8.26.0344 -Voto no 52.905
3
Sobrevindo nova condenação, como no caso dos autos, deverão as
penas impostas ao sentenciado ser somadas, com adequação do regime prisional
ao novo quantum, além de ser determinada a elaboração de novo cálculo de
penas para fins de benefícios como progressão prisional e livramento
condicional.
A propósito já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça que “3.
Com a superveniência de nova condenação definitiva, o prazo para a concessão
dos benefícios da execução penal passa a ser calculado com o somatório das
penas que restam a ser cumpridas. 4. Quando a unificação das reprimendas torna
incabível a manutenção do apenado no regime semiaberto, reinicia-se a contagem
do prazo para a concessão dos benefícios da execução a partir da data de sua
inserção no regime mais gravoso. Inteligência dos arts. 111, parágrafo único, e
118, inciso II, da Lei de Execuções Penais e art. 88 do Código Penal” (HC
254183, Relatora Ministra Laurita Vaz, julgado em 23.04.2013).
Nessas condições, deve ser a nova contagem do prazo para fins de
tais benefícios a partir da data da última condenação do sentenciado ou seu
trânsito em julgado, caso se trate de execução provisória ou definitiva,
respectivamente, e isso mesmo que o crime tenha sido praticado anteriormente ao
início do cumprimento das demais penas.
Pertinente ao caso “É assente neste Superior Tribunal de Justiça que,
sobrevindo condenação ao apenado, por fato anterior ou posterior ao início da
execução penal, a contagem do prazo para concessão de benefícios é
interrompida, devendo ser feito novo cálculo, com base no somatório das penas.
Ademais, o novo termo a quo para contagem do período aquisitivo é o trânsito
em julgado da superveniente sentença condenatória” (HC 210.637/MA, Relatora
Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 06.03.2012).
Ainda, “1. Consoante orientação sedimentada desta Corte Superior,
"sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução da pena - seja
por crime anterior ou posterior -, interrompe-se a contagem do prazo para a
concessão do benefício da progressão de regime, que deverá ser novamente
calculado com base na soma das penas restantes a serem cumpridas" (HC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 7003066-40.2019.8.26.0344 -Voto no 52.905
4
95.669/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, DJU de 18/8/08). 2. O marco
inicial da contagem do novo prazo aquisitivo do direito a eventuais benefícios
executórios é o trânsito em julgado da superveniente sentença condenatória do
apenado (Precedentes: HC n.o 187.447/RS, Quinta Turma, DJe de 09/05/2011;
REsp n.o 1133977/RS, Quinta Turma, DJe 15/03/2010; AgRg no REsp
982773/RS, Quinta Turma, DJe 21/09/2009). 3. Recurso especial parcialmente
provido, para fixar a data do trânsito em julgado da nova sentença condenatória
como marco interruptivo para concessão de futuros benefícios ao apenado, ora
recorrido”
(REsp
1134367/RS,
Rel.
Ministro
Vasco
Della
Giustina
(Desembargador convocado do TJ/RS), Sexta Turma, julgado em 01/09/2011, DJe
12/09/2011).
Nessas condições, dá-se provimento ao recurso para determinar que
a data do início da contagem de prazo para fins de progressão prisional,
comutação, indulto e livramento condicional será a partir do trânsito em julgado
da nova condenação ou a data da decisão condenatória superveniente, caso o
sentenciado tenha respondido ao processo solto ou preso, respectivamente.
CARLOS BUENO
Relator